Tribunal: TJPA
Processo: 0808520-46.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808520-46.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EDINEI SOUSA CALIXTO

AGRAVADO: ADEMIL LOPES GOUVEA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0808520-46.2023.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE(S): EDINEI SOUSA CALIXTO

ADVOGADO(A)(S): RENATA POMPEU (OAB/PA 37.065-B)

AGRAVADO(S): ADEMIL LOPES GOUVEA

ADVOGADO(A)(S): WALDINEY FIGUEIREDO DA SILVA (OAB/PA 12.512)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E IMOBILIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR DEFERIDA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO. INEXISTENTE. POSSE DIRETA NÃO COMPROVADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDINEI SOUSA CALIXTO contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento em ação de interdito proibitório proposta por ADEMIL LOPES GOUVEA. O agravante sustenta que o imóvel em litígio foi objeto de cessão de direitos hereditários, adquirido por Fábio Landrynne Bouças Porto, e que há ação de manutenção de posse em curso, requerendo a concessão de efeito suspensivo para obstar a efetivação da decisão que concedeu liminar de interdito proibitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está presente a probabilidade do direito para concessão de efeito suspensivo; e (ii) saber se há perigo de dano grave justificador da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para atribuição de efeito suspensivo ao recurso é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

4. Quanto à probabilidade do direito, em sede de cognição não exauriente, não há elementos que justifiquem a reforma imediata da decisão concessiva da liminar possessória.

5. As partes podem estar litigando em razão de situação de contiguidade entre os imóveis sobre os quais cada um exerce posse, não restando claro que o agravante exerça a posse efetiva e direta sobre o imóvel objeto da ação.

6. As partes aduzem questões eminentemente relativas à forma de obtenção dos direitos possessórios, sem apresentar provas substanciais do exercício da posse direta sobre o bem.

7. Quanto ao risco de dano grave, a decisão agravada não gera prejuízo acentuado ao agravante, na medida em que inexiste qualquer acessão ou construção de moradia na área.

8. Não se revela risco de dano grave de difícil ou impossível reparação em razão da decisão que deferiu o interdito proibitório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento: "1. O efeito suspensivo em agravo de instrumento exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano." "2. A ausência de comprovação da posse direta e de dano grave afasta a concessão de efeito suspensivo em interdito proibitório."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Acórdão 179.789, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 28/9/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0808520-46.2023.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE(S): EDINEI SOUSA CALIXTO

ADVOGADO(A)(S): RENATA POMPEU (OAB/PA 37.065-B)

AGRAVADO(S): ADEMIL LOPES GOUVEA

ADVOGADO(A)(S): WALDINEY FIGUEIREDO DA SILVA (OAB/PA 12.512)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
EDINEI SOUSA CALIXTO
nos autos de
Ação de Interdito Proibitório
proposta por
ADEMIL LOPES GOUVEA
, diante do inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que a controvérsia se restringe quanto a liminar que deferiu o mandado proibitório contra o agravante, tendo aduzido que o imóvel em litígio foi objeto de instrumento particular de cessão de direitos hereditários, tendo sido adquirido atualmente por Fábio Landrynne Bouças Porto, que foi objeto de uma Ação de Manutenção de Posse c/c pleito cominatório com pedido de medida liminar.

Contrarrazões
devidamente apresentadas.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E IMOBILIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR DEFERIDA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO. INEXISTENTE. POSSE DIRETA NÃO COMPROVADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDINEI SOUSA CALIXTO contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento em ação de interdito proibitório proposta por ADEMIL LOPES GOUVEA. O agravante sustenta que o imóvel em litígio foi objeto de cessão de direitos hereditários, adquirido por Fábio Landrynne Bouças Porto, e que há ação de manutenção de posse em curso, requerendo a concessão de efeito suspensivo para obstar a efetivação da decisão que concedeu liminar de interdito proibitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
saber se está presente a probabilidade do direito para concessão de efeito suspensivo; e
(ii)
saber se há perigo de dano grave justificador da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Para atribuição de efeito suspensivo ao recurso é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

4.
Quanto à probabilidade do direito, em sede de cognição não exauriente, não há elementos que justifiquem a reforma imediata da decisão concessiva da liminar possessória.

5.
As partes podem estar litigando em razão de situação de contiguidade entre os imóveis sobre os quais cada um exerce posse, não restando claro que o agravante exerça a posse efetiva e direta sobre o imóvel objeto da ação.

6.
As partes aduzem questões eminentemente relativas à forma de obtenção dos direitos possessórios, sem apresentar provas substanciais do exercício da posse direta sobre o bem.

7.
Quanto ao risco de dano grave, a decisão agravada não gera prejuízo acentuado ao agravante, na medida em que inexiste qualquer acessão ou construção de moradia na área.

8.
Não se revela risco de dano grave de difícil ou impossível reparação em razão da decisão que deferiu o interdito proibitório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

"1.
O efeito suspensivo em agravo de instrumento exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.
"

"2.
A ausência de comprovação da posse direta e de dano grave afasta a concessão de efeito suspensivo em interdito proibitório.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Acórdão 179.789, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 28/9/2017.

Na hipótese dos autos, o Agravante requer a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a efetivação da decisão que concedeu a liminar de interdito proibitório em favor do agravado.

No presente caso, mantenho o
decisum
prolatado às
fls. ID Num. 20521117 – Pág. 1-2
, ante a ausência dos requisitos da tutela de urgência.

Isto porque para atribuição de efeito suspensivo ao recurso necessário se faz que estejam presentes os requisitos do art. 300, do CPC, ou seja, a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
.

A respeito da probabilidade do direito, considero que, em sede de cognição não exauriente,
não há elementos que justifiquem a reforma imediata da decisão concessiva da liminar possessória
.

Com efeito, é possível que as partes estejam litigando em razão da situação de contiguidade entre os imóveis sobre os quais cada um exerce posse, de modo que não resta claro, por ora, que o agravante exerça a posse efetiva e direta sobre o imóvel objeto da ação, até mesmo porque as partes aduzem questões eminentemente relativas à forma de obtenção dos direitos possessório, não apresentando provas substanciais do exercício da posse direta sobre o bem.

Sobre o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, entendo que a decisão agravada não gera prejuízo acentuado ao Agravante, na medida em que inexiste qualquer acessão ou construção de moradia na área, não se revelando risco de dano grave de difícil ou impossível reparação em razão da decisão agravada.

Nesses termos, sendo ausentes os pressupostos, o indeferimento da tutela RECURSAL é a medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão do juízo
a quo
, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE FACHADA. LIMINAR DEFERIDA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
AUSÊNCIA DE PROVA QUE A REFORMA DA UNIDADE FOI COMUNICADA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE A COLOCAÇÃO DE VIDROS NA SACADA E COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NÃO ALTEROU A ESTÉTICA DO EDIFÍCIO. ALEGAÇÃO UNILATERAL DO AUTOR/AGRAVADO. MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL QUE MANIFESTOU ESTAR EM DESACORDO COM A VONTADE DA MAIORIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA
,
A SABER: A PROBABILIDADE DO DIREITO.
DESCONSTITUIÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – Acórdão nº 179.789, Relatora Desª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, publicado no Dje em, 28/09/2017)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada
.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/03/2026